Tribunal: TJDFT
Processo: 0719879-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719879-86.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDI GOMES DE JESUS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por VANDI GOMES DE JESUS contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária (ID 78847666). Em suas razões (ID 79212723), a embargante sustenta a ocorrência de vícios de omissão. Argumenta que: 1) a simples declaração de hipossuficiência basta para concessão do benefício; 2) a análise da hipossuficiência das partes deve considerar a onerosidade das verbas sucumbenciais, que foram provocadas pela inovação legislativa do artigo 85, §§ 2o e 3o; 3) Tema 1178 veda a utilização de critérios puramente objetivos para o indeferimento da gratuidade de justiça requerida por pessoa natural. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. É o relatório. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento - não há qualquer vício a ser sanado. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023) - grifou-se. O julgado analisou suficientemente as questões necessárias para indeferir a gratuidade judiciária. Registrou que: 1) para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos; 2) o apelante limitou-se a apresentar declaração de hipossuficiência; 3) não foram apresentados documentos para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais; 4) não há qualquer informação de renda atual; 5) as fichas financeiras referentes aos anos de 1996 e 1997 não são suficientes para comprovar situação de hipossuficiência econômica. Em que pese alegar omissão, na verdade, pretende a embargante a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado da decisão. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Intime-se a apelante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator